Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. AFASTAMENTO SEM VENCIMENTO. CONCESSÃO. PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS. DIREITO SUBJETIVO LIMITADO. REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE. LEI N. 840/2011, ARTIGO 133, §1o. PRORROGAÇÃO INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO PARTICULAR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de Mandado de Segurança visando a manutenção da licença para acompanhar cônjuge nos moldes em que foi concedida à impetrante, nos termos da Lei n. 8.112/90, por prazo indeterminado e sem vencimento. 1.2. Sentença denegatória da segurança sob fundamento de que não há qualquer ilegalidade da administração pública impor o retorno da impetrante para reassumir suas funções, nos termos da Lei n. 840/2011. 1.1. Apelação da impetrante contra a sentença que denegou a ordem. Requer a modificação da sentença no que tange ao reconhecimento do direito adquirido pela apelante, quanto ao benefício de acompanhar o cônjuge por tempo indeterminado modulado pelos efeitos da Lei n. 8.112/90, levando-se em contra o princípio constitucional da irretroatividade da Lei, inadmitindo a aplicabilidade da Lei Complementar n. 840/2011.
2. A controvérsia restringe-se em examinar se há ou não direito adquirido pela apelante quanto ao benefício de permanecer de licença para acompanhamento de cônjuge por tempo indeterminado nos termos da Lei n. 8.112/1990. 2.1. Com o surgimento da Lei Complementar n. 840/2011, o prazo da licença para acompanhamento de cônjuge passou a ter limite máximo de 5 (cinco) anos, conforme se verifica no art. 133, §1o: “Art. 133. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para: I – trabalhar em localidade situada fora da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE; II – exercer mandato eletivo em Estado ou Município não compreendido na RIDE. § 1o A licença é por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou subsídio. 2.2. No caso dos autos, a servidora está afastada das suas funções desde a concessão, ocorrida no ano de 2008. Nesse interim, teve deferida a licença para acompanhar o cônjuge que perdurou 8 anos, seguida de licença para tratar assuntos particulares pelo prazo de mais 2 anos. 2.3. Ou seja, a apelante ficou afastada de suas funções por cerca de 10 (dez) anos, isto é, por prazo que vai além do limite fixado na LC n. 840/2011. 2.4. Ainda que tenha sido concedida a referida licença sob a égide da Lei 8.112/90, a jurisprudência, tanto nos tribunais superiores quanto desta Corte, é pacifica no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico. 2.5. Precedente: “(...) Muito embora a licença para acompanhamento do cônjuge tenha sido deferida a servidora do DF por prazo indeterminado sob a égide da Lei 8.112/90, ante a superveniência da Lei Complementar 840/2011, que passou a limitar o prazo daquele afastamento para cinco anos, impõe-se a aplicação deste lapso, haja vista inexistir direito adquirido a regime jurídico. Na relação havida entre o servidor e a Administração deve prevalecer o interesse público em detrimento da conveniência do particular. (...)” (00398707020168070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, PJe: 14/3/2018.)
3. O que se deve ter em mente é que o cerne da controvérsia gira em torno do princípio da legalidade estrita. Ou seja, a lei fixou o prazo máximo da licença e a administração pública deve cumprí-lo. 3.1. Nas palavras de Mateus Carvalho: “Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas – desde o próprio texto constitucional até as leis ordinárias, complementares ou delegadas. (...) Dessa forma, pode-se estabelecer que, no Direito Administrativo, se aplica o princípio da Subordinação à lei.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Ed. Juspodium, 5a Edição. 2018. p. 66) 3.2. É importante relembrar que, na relação entre o servidor e a Administração, o que deve prevalecer é o interesse público em detrimento do particular. 3.3. Ainda nas palavras do doutrinador: “O interesse público é supremo sobre o interesse particular, e todas as condutas estatais têm como finalidade a satisfação daas necessidades coletivas. Nesse sentido, os interesses da sociedade devem prevalecer diante da necessidades específicas dos indivíduos, havendo a sobreposição das garantias do corpo coletivo, quando em conflito com as necessidades de um cidadão isoladamente.” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Ed. Juspodium, 5a Edição. 2018. p. 62) 3.4. Sentença mantida.
4. Apelação improvida.